Tribunal: TJDFT
Processo: 0718530-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado no bojo do REsp no 1.692.985/SP acerca do encerramento da recuperação judicial do Grupo Inepar, integrado pela ora agravante, e, notadamente, da perda superveniente do interesse recursal no ambiente daquele recurso especial, que fora julgado prejudicado, circunstância hábil a afetar o objeto deste recurso, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, sobre o reportado e do seu interesse no prosseguimento deste recurso de agravo. Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual encontra-se inserido. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator